Tribunal: TJMT
Processo: 1035734-43.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035734-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA RAMOS TEIXEIRA - CPF: 011.026.581-54 (RECORRENTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1035734-43.2022.811.0001 – Quinto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ANDREIA RAMOS TEIXEIRA.

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S/A

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO INDEVIDO – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O bloqueio indevido da linha telefônica e a indevida interrupção dos serviços de telefonia,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da operadora de telefonia recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
em decorrência da indevida realização de bloqueio da linha telefônica e indevida interrupção dos serviços de telefonia móvel, mesmo estando com debito quitado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da responsabilidade civil da operadora de telefonia recorrida.

2.

Dos danos morais suportados pela recorrente.

3.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Da responsabilidade civil da operadora de telefonia recorrida
.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação de que os serviços de telefonia foram devidamente prestados, todavia,
ficou configurado nos autos o indevido bloqueio
e interrupção da linha telefônica da parte recorrente
.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com essas considerações, entendo que, o bloqueio total da linha telefônica da parte recorrente implicou transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência que, pelo que sinto, em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade
e, por isso, há necessidade de indenização.

Saliento que, a eventual desorganização administrativa da empresa recorrida não pode ser debitada a cargo da parte recorrente.

Dos danos morais suportados pela recorrente
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
do
indevido bloqueio dos serviços de telefonia fornecidos a parte recorrente,
e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrida,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Nesse ponto recursal, tenho que deve ser dada parcial guarida à pretensão da parte recorrente, devendo ser estipulada a quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
,

para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, declarando inexistente o débito sub judice, bem como condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
, em favor da parte recorrente, a título de danos morais, a incidir, a partir da citação, juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023